Tribunal: TJES
Processo: 5019070-77.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019070-77.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO NUNES CAETANO e outros

APELADO: NEUZELI MARIA NUNES CAETANO

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS DEVIDOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a fornecer tratamento em clínica especializada, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais. O ente estatal sustenta que não deve arcar com as despesas processuais, sob o argumento de que não ofereceu resistência ao pleito, restringindo-se o recurso à discussão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, apresentada pelo ente estatal em demanda de saúde, configura resistência à pretensão autoral apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que responde pelas despesas processuais aquele que deu causa à propositura ou ao prosseguimento da demanda, ainda que a sucumbência constitua critério meramente indicativo.

4. As demandas de saúde independem de prévio requerimento administrativo, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. A ausência de comprovação de negativa administrativa e a inexistência de resistência podem afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários, desde que não tenha contribuído para a instauração ou ampliação do litígio.

6. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, quando rejeitada, configura resistência à pretensão inicial, pois busca a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir caracteriza resistência e autoriza a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, inclusive com majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial e autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade impõe o ônus sucumbencial à parte que amplia a controvérsia ao pleitear a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 85 e § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 5002820-89.2023.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 5000131-34.2024.8.08.0038, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente do município de Cariacica (id 17784869), que, na ação ordinária ajuizada por
NEUZELI MARIA NUNES CAETANO
em face do ora apelante e do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos a fornecerem à parte beneficiária GUSTAVO NUNES CAETANO tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde.

Em suas razões recursais (id 17784873), o ente apelante alega, em síntese, que não pode ser condenado a arcar com as despesas processuais, pois não ofereceu resistência ao pleito.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada.

Pois bem. Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (In Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão”

Neste particular, convém ratificar que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Estado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

No caso em comento, no âmbito judicial o ente estatal elaborou defesa e ofereceu resistência à pretensão autoral, pleiteando pela extinção da ação sem resolução do mérito sob fundamento de ausência de interesse de agir.

Forçoso convir, pois, pelo acerto do magistrado ao condenar o ente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002820-89.2023.8.08 .0069 APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDA: OLGA SILVA SEMPRINI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA PEREMPTÓRIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . 1. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, ao contrário das defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa, se rejeitada configura resistência à pretensão lançada na petição inicial que autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Em se tratando a demanda de obrigação de fazer, a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art . 85, § 8º do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028208920238080069, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a pretensão inicial em demanda de internação compulsória e condenou os requeridos ao pamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se as preliminares de impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial, justificando a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir constitui manifestação de resistência ao pedido inicial, ao contrário de defesas meramente formais, como a impugnação ao valor da causa . 4. A rejeição da preliminar configura derrota processual que justifica a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC. 5 . A condenação ao pagamento de honorários respeita o princípio da causalidade, uma vez que a contestação ampliou a controvérsia e demandou maior atuação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial e autoriza a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. O ônus sucumbencial é atribuído à parte que deu causa à ampliação do litígio, nos termos do art . 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50001313420248080038, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
lhe nego provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro
para R$ 1.200,00 (mil de duzentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.